Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS VINCENDOS NO CURSO DA AÇÃO. INADIMPLEMENTO. NÃO CONSTATADO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o locatário efetuou o depósito judicial dos aluguéis vincendos no curso da ação dentro do prazo estabelecido no contrato de locação, não há que se falar em inadimplência em relação a estes valores.
2. Embora a cláusula penal seja regular e aplicável em casos de inadimplemento do contrato de locação, sua cumulação com multa moratória não é possível quando derivadas do mesmo fato gerador.
3. Verificada na hipótese que tanto a multa moratória quanto a cláusula penal estão fundamentadas no inadimplemento dos aluguéis e acessórios, inviável se torna a cumulação das penalidades, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e improvido.